Tribunal: TJDFT
Processo: 0001963-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. 2) AS MESMAS PROVAS NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
Estando devidamente comprovados a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, C/C o 40, inc. III, ambos da LAT), inviável o pleito absolutório.
Evidenciada a nítida intenção de comercializar drogas, inclusive com a filmagem da venda a mais de um usuário, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da LAD).
Apelação conhecida e desprovida.